Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707415-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIETE BATISTA DE SOUSA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715537-03.2022.8.07.0018, ajuizado por ELIETE BATISTA DE SOUZA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos da exequente. De início, compulsando os autos, verifica-se que, na impugnação de ID 143717400, de origem, objeto da decisão recorrida, o agravante/executado limitou-se a alegar excesso de execução por supostos equívocos nos cálculos da exequente, sem fundamentar o pedido, com a indicação de quais seriam os referidos erros. Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão agravada (ID 146559326, autos de origem): Na impugnação, o DF argumenta que há excesso de execução de R$ 12.219,52, e pede a fixação da execução em R$ 4.514,06, sem, contudo, esclarecer o motivo do excesso. Como não há fundamento para analisar a impugnação apresentada pelo DF, a rejeição é imperativa. Dessa forma, rejeito a impugnação do DF. No agravo de instrumento, por sua vez, o recorrente veicula a referida alegação à utilização da alíquota equivocada para cálculo do que foi retido, a título de imposto de renda, bem como a necessidade de envio dos cálculos à contadoria judicial. Diante desse cenário, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento do recurso, tendo em vista a aparente ocorrência de inovação recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora